Tribunal: TJMT
Processo: 1014596-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA n. 1054861-46.2019.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que saneou o processo declarando a desnecessidade de inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT na demanda, rechaçou a preliminar de necessidade de requerimento administrativo para pedido de indenização por invalidez, fixou ponto controvertido e deferiu a realização perícia, devendo a parte requerida depositar os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00.
Alega a agravante que o julgador “a quo” entendeu por bem aplicar a redistribuição do ônus, pois, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, imputar a ela a responsabilidade pelos honorários periciais seria determinar a realização de prova diabólica.
Ressaltou que não se trata só de questão econômica financeira, mas de melhores condições técnicas para a produção da prova.
Aduz que ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que aprouver e, caso gaze dos benefícios da justiça gratuita, os custos de tal prova devem ficar a cargo do Estado. Ou ainda que seja fixado que os honorários periciais sejam pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente.
Requer a concessão do efeito suspensivo, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, ainda que parcialmente.
Isso porque as partes protestaram genericamente pela produção de prova, contudo, a juíza “a quo” entendeu imprescindível a realização da prova pericial e determinou sua realização, fixando os honorários periciais em R$ 1.000,00, a cargo da agravante.
Todavia, nos termos do artigo 95 do CPC, quando a perícia é determinada de ofício, o encargo deve ser dividido entre as partes; sendo o autor beneficiário da AJG, ficará a cargo do Estado.
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO, quanto a 50% dos honorários pericias, ficando os outros 50% a cargo da parte autora que, sendo beneficiária da AJG, deverá ser aplicado o §3o., do artigo 95 do CPC.
Intimem-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator